Tribunal: TJSP
Processo: 1009746-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Hipótese em que o banco admite ter atuado como mandatário da credora e efetuado o protesto cambial dos títulos. Preliminar rejeitada. Duplicatas mercantis protestadas por indicação. Falta de prova da higidez da relação jurídica entre as partes. Prova pericial que concluiu pela falsificação da assinatura do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Hipótese em que o banco admite ter atuado como mandatário da credora e efetuado o protesto cambial dos títulos. Preliminar rejeitada. Duplicatas mercantis protestadas por indicação. Falta de prova da higidez da relação jurídica entre as partes. Prova pericial que concluiu pela falsificação da assinatura do autor nos documentos constitutivos da dívida. Inexigibilidade dos títulos declarada. Protestos cambiais indevidos. Ato ilícito caracterizado. Responsabilidade civil configurada. Dano moral indenizável caracterizado in re ipsa. Indenização por dano moral, fixada com parcimônia na sentença em R$ 8.000,00, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.